Tribunal: TJDFT
Processo: 0736146-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual. execução de título extrajudicial. pesquisa de bens. indeferimento. recurso desprovido
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão indeferiu a pesquisa de bens em nome da representante do espólio/executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a busca de bens por meio de sistemas eletrônicos para fins de penhora de bens da representante do espólio/executado.
III. Razões de decidir
3. Destaca-se que não está demonstrado que a agravada, realmente, fora casada com o de cujus, e, se teria sido (casada), não se sabe qual regime de bens adotado, cumprindo acentuar que a anotação constante da certidão de óbito é insuficiente para comprovar a existência de relação matrimonial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de vedar a penhora de bens do cônjuge do executado, que não participou da relação processual, somente pelo fato ter sido casada com o devedor
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inviável a pesquisa de bens pelos sistemas eletrônicos, uma vez que não é possível a penhora de bens pelo simples fato de que a representante do espólio teria sido casada com o executado, cuja relação matrimonial sequer foi comprovada.”
__________
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.280.860/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.